Tribunal: TJDFT
Processo: 0714725-75.2023.8.07.0001
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-06-12
Data de publicação: 2024-07-03

Ementa:
CIVIL. PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER COM DANOS MATERIAIS E MORAIS. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. AÇÃO DE DESPEJO. DESINTERESSE DO LOCATÁRIO NA REMOÇÃO DE BENS MÓVEIS, ABANDONANDO-OS. DESÍDIA NO CUMPRIMENTO DE DECISÕES JUDICIAIS. ANIMUS ABANDONANDI. DEMONSTRAÇÃO. AUSÊNCIA DO DEVER DE INDENIZAR DA LOCADORA. CUSTOS DO DEPÓSITO. MAJORAÇÃO DOS HONORÁRIOS FIXADOS NA SENTENÇA, NA FORMA DO ART. 85, § 11, DO CPC. RECURSO IMPROVIDO.
1. Apelação interposta contra sentença a qual julgou improcedentes os pedidos formulados. 1.1. Nesta via recursal, o autor requer a reforma daquele ato judicial. Preliminarmente, impugna o valor atribuído à causa. No mérito, alega o dever de indenizar pela recorrida ante a ausência de autorização do juízo para a doação de seus bens supostamente abandonados. Quanto aos danos morais, alega sua existência, haja vista a recorrida, sendo depositária infiel dos bens, os doou à entidade de caridade sem autorização ou comunicação.
2. Da impugnação ao valor da causa. 2.1. Acerca do valor da causa, o Código de Processo Civil dispõe no artigo 292, inciso VI, que o valor da causa constará da petição inicial ou da reconvenção e será na ação em que há cumulação de pedidos, a quantia correspondente à soma dos valores de todos eles. 2.2. Na hipótese em apreço, constata-se que o autor formulou dois pedidos na petição inicial, quais sejam: a) condenação da requerida em indenizar materialmente o autor pelos seus bens penhorados na ação de despejo, sendo que todos os valores serão liquidados durante o Cumprimento de Sentença; b) a condenação a indenizar o autor pelos danos morais advindos da doação dos bens, no valor total de R$ 20.000,00. 2.3. No bojo da peça inicial, houve a especificação dos pedidos com expressão econômica. 2.4. Nessa linha, de fato, o valor da causa foi devidamente corrigido pelo magistrado a quo, a fim de que seja incluído o conteúdo econômico do pedido de condenação pelos seus bens doados. Nesse contexto, a base de cálculo de R$ 20.000,00 deve ser acrescida de R$ 349.889,37, como fez o magistrado a quo. 2.5. Jurisprudência: “(...) 2.1. De acordo com o inciso VI do mesmo dispositivo, em caso de cumulação de pedidos, o valor da causa deve ser correspondente à soma dos valores de todos eles. 2.2. Considerando que ambos os pedidos formulados pela autora possuem expressão econômica, o valor da causa deve ser corrigido (...)” (07110851920238070016, Relator: Carmen Bittencourt, 8a Turma Cível, DJE: 24/4/2024).
3. Compete ao locatário, após a consolidação do despejo, retirar os móveis que guarnecem a sua propriedade (art. 65, §1o da Lei n. 8.245/91). 3.1. Restou demonstrado que o locatário tinha conhecimento de que “Os bens que guarneciam o apartamento alugado pelo Requerido estão no depósito “Resende mudanças e transportes”. No referido documento, o autor apenas requereu a retirada de equipamentos de televisão a cabo e uma pasta com documentação para sua filha. 3.2. Ademais, no Cumprimento de Sentença da ação de despejo ajuizada anteriormente pela ré, o magistrado homologou, por sentença, o acordo celebrado entre as partes, resolvendo o mérito nos termos do artigo 487, inciso III, b, combinado com art. 513 do CPC, consignando que “no que pertine aos bens solicitados pela parte executada, as informações acerca da localização e necessidade pagamento de taxas já foram esclarecidos e eram da ciência do executado desde a sua apreensão em 2011, conforme se depreende dos autos”. 3.3. Inclusive, também restou consignado que diante do abandono do imóvel e bens, foi reconhecido em sentença, não haver como imputar qualquer responsabilidade à exequente em relação aos bens deixados no imóvel e que cabia ao executado diligenciar na empresa indicada, no endereço apresentado pela exequente, e tomar as medidas que entender adequadas. 3.4. Outrossim, a sentença proferida na ação de despejo deixou claro não caber à locadora, ora ré, arcar com as despesas pela remoção e guarda dos bens do locatário (autor). 3.5. Dessa forma, resta afastada a alegação de desconhecimento da localização dos seus bens. Observe que a postura do ex inquilino, autor, acerca do seu dever de diligência quanto aos seus bens somente corrobora o desinteresse em reaver os bens materiais por ele deixados na residência, abandonando-os. 3.6. Assim, considerando o lapso temporal demonstrado (12 anos), a doação dos bens pela depositária à instituição de caridade foi apenas consequência do abandono dos bens. 3.7. Jurisprudência: “(...) Compete ao locatário, após a consolidação do despejo, retirar os móveis que guarnecem a sua propriedade. Estando demonstrada a desídia em retirar os bens deixados no imóvel locado, mesmo após diversas determinações judiciais, não há como se imputar ao locador o múnus de depositário. Assim, considerando o abandono das coisas deixadas no imóvel objeto de locação, o locador deve ser liberado do encargo de depósito dos móveis restantes, podendo dar a destinação que melhor entender conveniente, a fim de desocupar o bem.” (07176652620178070000, Relator Designado: Carmelita Brasil, 2a Turma Cível, DJE: 10/4/2018).
4. A norma do art. 85, § 11, do CPC, serve de desestímulo porque a interposição de recurso torna o processo mais caro para a parte recorrente sucumbente. Em razão do desprovimento do recurso, deve haver a majoração dos honorários advocatícios fixados na sentença, de 10% para 15%, sobre o valor da causa
5. Apelo improvido.